Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR.
1. O inadimplemento do contrato de mútuo feneratício gera o dever de indenizar as perdas e danos nos termos do contrato.
2. Negou-se provimento ao apelo.